Tribunal: STF
Processo: Rcl 74498
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Embargos de declaração na reclamação opostos, em 19.12.2024, contra a seguinte decisão proferida em 12.12.2024:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE” (e-doc. 30).



    2. O embargante aponta omissão e obscuridade, afirmando que, “ao contrário da limitação de fatos aduzidos na prefacial, onde a Reclamante age com verdadeiro intuito fraudulento, atentando contra a presumível boa-fé processual, como se verá a seguir, esgotou-se uma longa caminhada na execução originária, a qual transcende qualquer possibilidade da medida intentada obter êxito” (fl. 3, e-doc. 35).



    Sustenta que “há muito transitou em julgado a decisão que definiu a inclusão da Reclamante ao polo passivo da demanda de origem” (fl. 23, e-doc. 35).



    Pede, “reconhecendo o trânsito em julgado das decisões que determinaram a inclusão da Embargada ao polo passivo da demanda, em data anterior à determinação da suspensão nacional, direcionada pelo Tema nº 1.232, em conformidade com o que traça o artigo 998, §5º, inciso I, do Código de Processo Civil c/c a Súmula nº 734, dessa Excelsa Corte, e concedido o efeito modificativo da presente, seja declarada a extinção ou a improcedência da presente Reclamação Constitucional, com o restabelecimento in totum das decisões proferidas na demanda originária” (fl. 32, e-doc. 35).



    3. Converto os embargos de declaração em agravo regimental (AI n. 691.081, de minha relatoria, DJ 20.5.2011; AR n. 2.270-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.6.2015; Pet n. 1.245-ED-AgR, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 22.5.1998; e RE n. 195.578-ED, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 23.8.1996) para o fim de exercer o juízo de reconsideração, próprio desta via recursal. 



    4. A agravada não trouxe a notícia do trânsito em julgado da decisão que a incluiu no polo passivo da execução trabalhista, induzindo este juízo a erro, pelo que reconsidero a decisão proferida em 12.12.2024 e examino a presente reclamação.



    5. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 6.12.2024, por Metra-sistema Metropolitano de Transportes Ltda. contra a seguinte decisão do juízo da Primeira Vara do Trabalho de Mauá no Processo n. 0211600-61.2008.5.02.0361, pela qual teria sido descumprido o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232:



    “No mais, indefiro o requerido pela reclamada METRA-SISTEMAMETROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA no id f257574.



    Ocorre que, não obstante a decisão proferida pelo Exmo. Ministro Dias Toffoli nos autos do Recurso Extraordinário 1.387.795/MG, aos 26/05/2023, tenha determinado, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema 1.232 de Repercussão Geral), não cabe mais discussão nesse conhecimento sentido, em relação à executada Metra - Sistema Metropolitano de Transportes LTDA, tendo em vista que os Embargos de Terceiro nº 1000399-19.2020.5.02.0361 transitaram em julgado em data anterior, em 16/02/2022.



    Assim sendo, mantenho o processado, devendo o feito prosseguir nos termos do despacho de id 7d234d0” (fls. 2-9, e-doc. 8).



    Essa decisão foi objeto de agravo de petição ao qual foi negado seguimento. Não consta a interposição de recurso até a presente data.



     6. A reclamante alega que, “infrutíferas as tentativas de execução em face das empresas VIAÇÃO JANUÁRIO LTDA., EMPRESA DE AUTO ÔNIBUS DE SANTO ANDRÉ LTDA., VIAÇÃO BARÃO DE MAUÁ LTDA. E VIAÇÃO RIBEIRÃO PIRES LTDA., EDUARDO HILÁRIO MUNIZ requereu a inclusão das empresas METRA SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA., CONSÓRCIO SÃO BERNARDO TRANSPORTES – SBCTRANS E AUTO VIAÇÃO ABC LTDA no polo passivo da execução ante a existência de grupo econômico e respectiva responsabilidade solidária (doc. 6). A Juíza da 1ª Vara do Trabalho de Mauá-SP deferiu o pedido de Eduardo Hilário Muniz para, reconhecendo a existência de grupo econômico - SEM OBSERVAR A NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PREVISTO NOS ARTS. 133 E SEGUINTES DO CPC –, determinar que sejam incluídas no polo passivo da execução as empresas METRA SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA. e CONSÓRCIO SÃO BERNARDO TRANSPORTES – SBCTRANS” (fl. 2).



    Afirma que “(i) não integrou a relação jurídico-processual travada na reclamatória trabalhista que originou a execução em curso, mas (ii) foi incluída como parte executada desse mesmo processo por supostamente fazer parte do mesmo grupo econômico” (fl. 5).



    Requer “seja deferida a tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão da execução trabalhista nº 0211600-61.2008.5.02.0361, em tramite na 1ª Vara do Trabalho de Mauá/SP, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE nº 1.387.795 (Tema 1.232)” (fl. 10).



    No mérito, pede “seja julgada totalmente procedente a presente reclamação para se garantir a autoridade da decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro DIAS TOFFOLI, no RE 1.387.795, com repercussão geral (Tema 1.232), a fim de se determinar a cassação de todos os atos processuais configurados na execução trabalhista nº 0211600-61.2008.5.02.0361, em tramite na 1ª Vara do Trabalho de Mauá/SP, a partir do dia 25.5.2023 – data em que foi proferida a decisão de suspensão nacional” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    7. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    8. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a reclamante no polo passivo da execução trabalhista, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    9. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Consta do sítio do Tribunal Superior do Trabalho que a decisão que incluiu a reclamante no polo passivo da execução trabalhista transitou em julgado em 16.2.2022.



    10. Prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula 
n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    11. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora